Tribunal: TJDFT
Processo: 0736465-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0736465-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS TARCISIO CAMPOS CALDEIRA AGRAVADO: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA DESPACHO Manifeste-se a parte agravante sobre a diligência de ID 64186574, ou requeira o que entender de direito. Int. Brasília/DF, 27 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora